Tribunal: TJPA
Processo: 0805050-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805050-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva – Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão – Reiteração de argumentos já debatidos em habeas corpus anteriormente julgados – Não conhecimento – Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade, inclusive, com reavaliação da prisão preventiva e audiência de instrução e julgamento já designada. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
junh
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuid
a-se de
HABEAS CORPUS
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO
,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

- Proc. nº
0000325-14.2020.8.14.0032
-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente foi preso no dia 17.01.2020, - Operação Dilúvio - pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e, até a presente data, a instrução não se iniciou, teve o pedido de revogação indeferido no dia 14.04.2020; e, novo pedido foi igualmente indeferido, em 25.05.2020; estando configurado o excesso de prazo; além da ausência de fundamentação da decisão de prisão preventiva, possuindo, ainda, o paciente, requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto. Pede então, diante da nos termos da
Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que seja posto em liberdade, e/ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em sede de Plantão, pelo Des. Mairton Carneiro (ID Num
3126186), assim com o prestadas as informações de estilo (fls. 48/62-ID Num 3141245)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, ante a minha prevenção (ID
Num. 3159066)
.

VOTO

A título de esclarecimento, destaco que este é o terceiro
writ
impetrado em prol do paciente, e, no tocante a decisão que decretou a prisão de
PATRIK
, a
regularidade da custódia
e os fundamentos do
decisum
foi
devidamente
reconhecida
como válida por ocasião do julgamento d
o HC
nº
0800482-50.2020.814.0000
, de 19.11.2020; assim como a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e os requisitos pessoais favoráveis do paciente, já foram assentadas por este Relator, no julgado referido, denegado e acompanhado por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste
Colegiado
acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta, e constatada sua legitimidade, inviável o exame, nestes autos, de tais questões, pois não se mostra possível a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Reiteração de fundamentos contidos em anterior impetração. Trazendo a impetração reiteração dos fundamentos contidos em habeas corpus anteriormente julgado (nº 70083655431), mostra-se inviável o conhecimento da impetração.

HABEAS CORPUS N
Ã
O CONHECIDO.

(HC Nº 70084163583, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, J. em: 07-05-2020)

Passo então a análise da suposta mora na instrução criminal.

No tocante ao excesso de prazo, diversamente do que é dito na inicial, a instrução criminal já se iniciou, inclusive, segundo informou o Juízo impetrado, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 30.06.2020, próximo, e o fato do paciente encontrar-se custodiado em outra Comarca, vez que, no dizer do Juiz,
“a de Monte Alegre não dispões
não dispõe de estabelecimento penal para custodiar presos, fazendo com que os mesmos sejam transferidos para outras Comarcas, que normalmente é para Santarém/Pará (PA), e quando da designação de audiência todos esse fator deve ser levado em consideração, para marcar uma data, visto que existem procedimentos administrativos a serem tomados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), do Estado do Pará, para trazer um preso para esta Cidade, tais como solicitação de diária dos policiais e agentes penitenciárias”.

Então, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, cujo feito é trabalhoso, com vários denunciados, todos integrantes grupo criminoso vinculado ao Comando Vermelho – “CV”, e o paciente foi preso na operação “Dilúvio”, que tem o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão nos locais onde o tráfico de drogas é praticado, na cidade de Monte Alegre.

Mesmo diante da pluralidade réus, o magistrado vem conduzindo o processo dentro da normalidade, já tendo reavaliado a prisão, nos termos da Recomendação 62, do CNJ a art. 316 do CPP, conforme se extrai da própria impetração onde é dito que, no dia 25.05.2020, o Juízo apreciou pedido de revogação, tendo indeferido em decisão devidamente fundamentada (fls. 19/25-ID Num
3120723), inclusive, na parte final do
decisum
, relata o Juiz que:
“não está insensível aos acontecimentos envolvendo a pandemia da COVID-19, mas as providências preventivas estão sendo adotadas pelo Governo. Outrossim, afirmo que o Magistrado permanecerá acompanhando a evolução da doença no Estado e a situação do sistema carcerário para, então, se for o caso, adotar uma decisão isonômica para todos presos provisórios deste Juízo”.

Por fim, a
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso
de prazo
não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
e
atuação das partes
, na formulação de diversos pedidos de soltura perante o Juízo.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020